Tribunal: TJMT
Processo: 0003055-81.2012.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003055-81.2012.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CENTRAL RESTAURANTE E COMIDA CASEIRA LTDA - CNPJ: 13.288.849/0001-54 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), NATANAEL PEREIRA LIMA - CPF: 418.821.642-53 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA - CPF: 264.005.588-70 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECONHECENDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA PARA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO EMBASADA NAS PROVAS, ESPECIALMENTE, NA PERICIA QUE APONTA PELA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDEADE NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE E AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pelos Embargantes foi devidamente analisada, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente

a matéria trazida à julgamento, embasando nas provas existentes nos autos, inclusive, na pericia realizada que aponta a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte Embargante, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas.

Embora contrariando a pretensão recursal dos Recorrentes, restou reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Concessionária e da cobrança da recuperação de consumo, não havendo falar em negativação indevida ou responsabilidade da Embargada ao pagamento a título de danos morais como pretendem os Recorrentes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003055-81-2012

EMBARGANTE: CENTRAL RESTAURANTE COMIDA CASEIRA LTDA E OUTROS

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Central Restaurante Comida Caseira Ltda e Outros
, em face do Acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,
para reconhecer a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da empresa Embargante.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam existência de omissão no acórdão recorrido concernente a apreciação das provas existentes nos Autos, além da supressão de prova testemunhal pleiteada pela Autora.

Asseveram que na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil cabe ao Juiz determinar as provas necessárias para o julgamento da lide o que não foi observado no caso em análise, sendo que a demanda foi julgada sem oportunizar a Recorrente a produção de provas.

Verberam existência de obscuridade na valoração das prova existentes nos Autos, não sendo esclarecido a valoração de determinadas provas em detrimento de outras, havendo omissão com relação a irregularidade da inspeção do medidor da Unidade Consumidora da Recorrente, sendo que a violação do lacre pode ter ocorrido após a retirada do medidor do local.

Asseveram que,
além disso,

arguiu-se que apesar de constar no Relatório de Verificação Metrológica n. 672/2012 Id. 225222233 a constatação de bobina de potencial da fase B inoperante, não registrando consumo no momento da análise técnica, o mesmo relatório técnico não atesta que o consumo da UC tenha sido, efetivamente, registrado a menor, bem como não informa qual o período abrangido pela suposta irregularidade.

Assinalam ofensa aos artigos
Art. 5º, incisos XXXII e LV, da CF; Art. 6º, inciso VIII, do CDC; Art. 22 do CDC; Art. 370 do CPC/2015
, acrescentando que o acórdão embargado não analisou a necessidade de prova ou justificativa legal para a conduta adotada pela parte Ré, consistente no lançamento do suposto consumo deficitário pelo período específico de 16/03/2011 a 05/09/2011.

Afirmam que a controvérsia apresentada decorre especialmente do fato não apreciado de que, pelos Dados de leitura do Id. 225222233, nota-se que foram realizadas leituras de consumo da UC em 16/03/2011, 14/04/2011, 14/05/2011, 14/06/2011, 14/07/2011, 15/08/2011 e 05/09/2011, ou seja, durante o período objeto da cobrança, foram realizadas leituras mensais do medidor antigo identificado como equipamento MD958969, sem constatação de qualquer irregularidade até a leitura realizada no dia 15/08/2011.

Acrescentam que não há apreciação quanto a defesa do consumidor, sustentando que as referidas leituras constam do mesmo histórico de consumo mencionado no acórdão (Id. 225222272) e evidenciam que o aumento registrado entre a fatura do mês 07/2011 (2.772KWh) e a fatura do mês 08/2011 (4.030KWh) ocorreu no mês de agosto/2011 (anteriormente à substituição do medidor), e foi verificada na leitura do medidor antigo (MD 958969) realizada no dia 15/08/2011 (51.295 – 47.265 = 4.030Kwh).

Verberam que a leitura subsequente, em 05/09/2011, no mesmo medidor retirado (MD 958969), registrou consumo de 2.901KWh, o qual já integrou a fatura de 09/2011, corroborando que o aumento de consumo ocorreu antes da substituição do medidor, acrescentando que a fatura de 09/2011, por sua vez, ainda foi complementada pelo consumo registrado na primeira leitura não zerada no medidor novo (MD 1507167), realizada no dia 15/09/2011, em 1.826 KWh.

Asseveram que pelos dados constantes no Histórico de Consumo do Id. 225222272 é possível verificar que o aumento de consumo ocorreu anteriormente à vistoria e substituição do medidor realizados no dia 05/09/2011 (Equipamento: 0007 MD 1507167), pois, o significativo aumento de consumo ocorreu ainda em 08/2011, com registro de 2772kWh em 07/2011 e 4030kWh em 08/2011, ou seja, o aumento de consumo foi devidamente registrado pelo medidor supostamente avariado (Equipamento: 0007 MD 958969).

Argumentam falta de clareza e valoração das provas existentes nos Autos,
havendo omissão quanto a ilicitude e responsabilidade da Embargada e
necessidade de pronunciamento acerca da legalidade do procedimento adotado pela Embargada, bem como não foi analisada a questão referente a negativação do nome da Embargante que ocorreu de forma indevida, não havendo culpa do consumidor por débito supostamente não faturado.

Apresenta prequestionamentos aos dispositivos legais invocados Artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal - Defesa do Consumidor, Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal - Contraditório e Ampla Defesa, Artigo 37, § 6º, da Constituição Federa – Responsabilidade objetiva do Estado e de suas concessionárias por danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal - Dever de Fundamentação das Decisões Judiciais:, Artigo 6º, incisos VI, VII, e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Direitos Básicos do Consumidor, Artigo 14 do CDC - Responsabilidade pelo Fato do Serviço, Artigo 22 do CDC - Obrigação de Fornecimento de Serviços Essenciais:, Artigo 186 do Código Civil - Responsabilidade Civil: S, Artigo 927 do Código Civil - Obrigação de Reparação:, 1. Artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil - Fatos Incontroversos, Artigo 370 do CPC/2015 - Poderes do Juiz na Instrução, Artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015 - Fundamentação das Decisões. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração.

Nas contrarrazões
a Embargada alega que a Embargante busca a rediscussão do julgado, acrescentando que agiu no exercício regular de direito, conforme reconhecido no acórdão constando que ao
declarar a regularidade na cobrança a título de recuperação de consumo, tendo a parte Embargante justificado, a partir dessa conclusão, a necessidade de reformar o acórdão por este instrumento recursal.

Assevera que os Embargantes pretendem a revisão fática do julgado no sentido de que seja condenada a Embargada, sendo impossível na via dos Embargos Declaratórios, não havendo omissão a ser sanada de forma que os embargos devem ser desprovidos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante afirma existência de omissão e obscuridade no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada para reconhecer a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.

Os Embargantes, assinalam que não foram devidamente valoradas as provas acostadas aos autos e, tampouco, a pretensão à produção de prova testemunhal, ademais, não foi analisada a irregularidade da inspeção visto que o aumento de consumo ocorreu antes da
substituição do medidor, não sendo analisada a questão da ilegalidade da conduta da Concessionária além da negativação indevida do nome da Embargante e responsabilidade da Embargada, uma vez que o consumidor não possui culpa por débito não faturado.

Cumpre anotar que os embargos de declaração consiste na via adequada para sanar omissão, obscuridade ou contrariedades acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Apesar das alegações dos Embargantes esta relatora decidiu a matéria trazida à julgamento formando sua convicção em conformidade com as provas existentes nos Autos, embora contrariando a tese suscitada pelos Embargantes ou contrariando sua pretensão deduzida em juízo.

A argumentação quando a necessidade de prova testemunhal não prospera, visto que a questão trazida à julgamento demanda prova eminentemente documental, sendo certo que a parte Embargada comprovou a regularidade do procedimento adotado e o fato de ser a parte Embargante oportunizada apresentar contraditório, não havendo falar em ofensa à sua defesa, conforme sustentado.

No mais, conforme ressai dos Autos a prova pericial realizado aponta a irregularidade no medidor questionado valendo ressaltar para evitar repetições, que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Material ajuizada pelos Apelados para reconhecer a inexistência do débito questionado pelos Autores, bem como condenou a Concessionária de Energia Elétrica a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, além de danos morais em razão da negativação do nome da parte Recorrida.

A Apelante sustenta, em síntese, que em 05 de setembro de 2011, foi realizada inspeção na UC do Apelado, sendo constatada irregularidade, lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n° 175352 (art. 252, inciso I da RN 1000/21 ANEEL por dois técnicos e o responsável pela UC que acompanhou todo o procedimento e recebeu o TOI, sendo o medidor retirado na referida inspeção e substituído por medidor novo, tendo a Apelante seguido Instrução Normativa da Aneel, inclusive, realizado prova pericial que constatou a irregularidade de forma que o valor cobrado consiste em recuperação de consumo.

No caso, pelo visto a Apelante teria constatado irregularidade no medidor da Unidade Consumidora da parte Recorrida, sendo lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) de n° 175352, argumentando que
posteriormente ocorreu a notificação do consumidor acerca da perícia não tendo este acompanhado de modo que seguiu sua metodologia e que a cobrança consiste em recuperação de consumo.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Constata-se da análise das provas juntadas aos Autos que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Inspeção TOI está devidamente assinado pelo Autor Natanael Pereira Lima na data de sua realização em 05/09/2011. Foi encaminhada correspondência comunicando a irregularidade apontada e a revisão das faturas realizadas pela Concessionária havendo diferença de consumo de energia elétrica em 13.690 Kwh, sendo oportunizado a parte Autora apresentar defesa, como também encaminhada correspondência comunicando sobre a realização da
perícia técnica por Órgão delegado do INMETRO que constatou que o medidor estava com os lacres ausentes e com a bobina de potencial da fase B inoperante não registrando consumo. Constando ainda que a indicação da energia medida não corresponde a energia consumida
.

Nesse contexto, a Concessionária se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, onde ficou registrado que a parte autora acompanhou a vistoria e assinou o
TOI
, Cartas ao Cliente, fotos, além de Laudo Pericial que apontam a irregularidade constatada, conforme retro mencionado. ID’s 22522269, 225222270, dos Autos.

Assim, restou garantido aos autores o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Observa-se que a ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Ademais, os próprios Autores afirmaram em sua inicial que ocorreu a visita dos técnicos da concessionária/Apelante, tal como que recebeu em seu endereço Carta a Cliente, comunicando acerca da irregularidade apontada, valendo ressaltar que consta na referida comunicação a possibilidade de apresentação de defesa pelo consumidor.

Além disso, contrariamente ao que alegam os Autores, após a substituição do medidor ocorreu aumento de consumo de 2.000KWh para 4.000KWh ou seja dobrou o referido consumo, situação que reafirma a existência da referida irregularidade, conforme histórico de consumo ID 225222272.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI
LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG -
Apelação
Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA
UNIDADE
CONSUMIDORA - AUTO RELIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO DO
TOI
– EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1009605-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

Portanto,
constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar seja a título de danos materiais ou morais.

Diante dessas considerações
dou provimento ao Recurso para via de conseqüência julgar improcedente a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos materiais e Morais ajuizada pelos Apelados.

Em face da nova feição de sucumbência, devem os Autores responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios”.

Neste contexto, a matéria abordada pelos Embargantes foi devidamente analisada, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise, sendo que
a despeito das alegações dos Embargantes a questão está devidamente analisada, tendo esta relatora fundamentado sua decisão embasando-se nas provas existentes nos Autos,

mormente, a pericial que aponta a irregularidade na Unidade Consumidora.

Dessa forma embora contrariando a pretensão recursal dos Recorrentes, restou reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Concessionária e da cobrança da recuperação de consumo, não havendo falar em negativação indevida ou responsabilidade da Embargada ao pagamento a título de danos morais como pretendem os Recorrentes.

Como se pode observar, em verdade, os Embargantes buscam
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que

a matéria trazida à julgamento já foi decidida, não há como acolher a pretensão dos Recorrentes, visto não estar ocorrendo omissão contradição ou obscuridade a serem sanadas na medida em que externei as razões do meu convencimento de forma a propiciar aos Embargantes interporem eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024